Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722752-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: LIA CLEIA BUCK D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 45874948) opostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em face de LIA CLEIA BUCK, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 45312679). Em análise aos pressupostos recursais, verifica-se que a ementa do acórdão embargado foi publicada em 10/04/2023 (segunda-feira), iniciando a contagem do prazo para oposição do recurso em 11/04/2023 (terça-feira) e o prazo final em 18/04/2023 (terça-feira). Todavia, os presentes embargos de declaração foram opostos somente dia 19/04/2023 (quarta-feira). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023 15:28:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador